Tribunal: TJMT
Processo: 1035522-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035522-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ARNALDO DEMETRIO COELHO JUNIOR - CPF: 093.003.899-12 (ADVOGADO), LAURICIO PEREIRA EVANGELISTA - CPF: 060.640.241-19 (AGRAVANTE), CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE - CNPJ: 18.284.407/0001-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO NACIONAL UNIFICADO DA JUSTIÇA ELEITORAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA ANULAR QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL NO MÉRITO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada nos autos de Ação Anulatória de Ato Administrativo, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para anular as questões n. 12, 21, 39 e 45 da prova objetiva do Concurso Público Nacional Unificado da Justiça Eleitoral (Edital n. 01/2024), promovido pelo CEBRASPE. O Recorrente sustenta que as referidas questões conteriam vícios de legalidade e equívocos técnicos capazes de comprometer sua pontuação e permanência no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela provisória de urgência, em especial diante da alegação de erros materiais e jurídicos nas questões impugnadas do concurso, aptos a justificar a intervenção judicial na atividade da banca examinadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O controle judicial em concursos públicos restringe-se à análise de legalidade, sendo vedada a substituição da banca examinadora para reavaliar o conteúdo das questões e os critérios de correção, salvo quando configurada ilegalidade ou inconstitucionalidade manifesta, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 485 da repercussão geral (RE 632853).

4. A jurisprudência do STF e do STJ admite a intervenção judicial apenas em hipóteses excepcionais, quando evidenciado flagrante erro material, manifesta desconformidade com o edital ou afronta direta à lei, o que não se verifica no caso.

5. As alegações do Agravante demandam reexame do conteúdo técnico e da interpretação das questões, matéria de competência exclusiva da banca examinadora, inexistindo prova inequívoca de ilegalidade.

6. Ausentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, não há fundamento para concessão da tutela provisória recursal.

7. A autocontenção judicial impõe o respeito à autonomia técnica da banca e ao princípio da separação de poderes, sendo inviável, nesta fase processual, o controle jurisdicional pretendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção de provas de concurso público, salvo quando constatada ilegalidade ou inconstitucionalidade flagrante.

A concessão de tutela de urgência para anulação de questões de concurso exige prova inequívoca de erro grosseiro ou ilegalidade manifesta, bem como demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC.

A mera divergência interpretativa sobre o conteúdo das questões não autoriza a intervenção judicial.

__________________________________

Dispositivos relevantes citado
s: CF/1988, art. 2o; CPC, art. 300; Edital n. 01/2024 do Concurso Público Nacional Unificado da Justiça Eleitoral.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632853, Tema 485 da repercussão geral; STF, RE 1379596/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 12.09.2023; STJ,
AgInt
no RMS 72.656/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 03.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Lauricio
Pereira Evangelista, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo
n. 1092124-05.2025.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, formulado com o objetivo de anular questões da prova objetiva do Concurso Público Nacional Unificado da Justiça Eleitoral (Edital n. 01/2024), promovido pelo CEBRASPE.

Esclarece o Recorrente que as questões de número 12, 21, 39 e 45 conteriam vícios de legalidade e equívocos técnicos que teriam comprometido sua pontuação e, por conseguinte, sua permanência no certame.

Aduz que a intervenção judicial se justifica, uma vez que as alegadas ilegalidades violariam os princípios da legalidade, da vinculação ao edital e da isonomia, sendo indevida a recusa da tutela provisória pelo Juízo de origem.

Com tais razões, requer o provimento do recurso aviado, para que seja reformada a decisão prolatada pelo Juízo singelo.

O recurso foi recebido sem
atribuição
d
o efeito
at
ivo formulado
(id.
322343359
).

Sem
contraminuta, embora a parte agravada tenha sido devidamente intimada.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Ezequiel Borges Campos, opina pelo desprovimento do recurso (id. 340539864).

É
o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado,
Laurício
Pereira Evangelista
insurge-se contra a decisão prolatada pelo Juízo primevo que
in
deferiu o pedido formulado p
or
el
e

em sede de tutela de urgência antecipada.

A decisão ora objurgada foi assim grafada:

“
O autor alega que, em razão de supostos erros grosseiros nas questões no 12, 21, 39 e 45 da prova objetiva de conhecimentos gerais do Concurso Público Nacional Unificado da Justiça Eleitoral, não logrou classificação dentro da nota de corte para prosseguir às etapas subsequentes, razão pela qual requer a concessão de tutela de urgência para que tais questões sejam anuladas e a respectiva pontuação lhe seja atribuída.

Para a concessão da tutela provisória de urgência pretendida, faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e o
periculum in mora.

No tocante à análise das questões de concurso público, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 485), fixou tese no sentido de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.

Os Tribunais pátrios e o Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha, têm decidido reiteradamente que a intervenção judicial em certames públicos deve se restringir a hipóteses excepcionais, em que se constate flagrante erro material, manifesta desconformidade com o edital ou afronta direta à lei. Fora dessas situações, incumbe exclusivamente à banca examinadora definir os critérios de formulação, aplicação e correção das provas, sendo inviável ao Judiciário substituir-se ao examinador para valorar tecnicamente a correção das respostas.

In
casu
, embora o autor aponte supostos vícios técnicos e jurídicos em determinadas questões, verifico que sua insurgência demanda análise de conteúdo e de interpretação do enunciado e das alternativas apresentadas, matéria que se insere no mérito administrativo do certame. A mera alegação de erro, desacompanhada de prova robusta e inequívoca da ilegalidade manifesta, não é suficiente para autorizar a excepcional intervenção judicial.

[...]

Assim, à míngua de elementos que demonstrem de forma clara e indiscutível a existência de erro grosseiro ou ilegalidade flagrante, não há como reconhecer a probabilidade do direito do autor, requisito indispensável para o deferimento da tutela provisória pleiteada.

Importante destacar que eventual reclassificação do candidato, ainda que em fase posterior, pode ser oportunamente avaliada ao término da instrução, não havendo risco imediato de perecimento de direito que justifique a adoção da medida liminar extrema.

Posto isto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

Nos termos do art. 334 e §§, do CPC, determino a remessa dos autos ao CEJUSC para designação de audiência de conciliação. [...]
”.

Da decisão,
L
aurício
Pereira Evangelista
aviou o presente Recurso de Agravo de Instrumento, que se passa à análise.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer a regularidade, ou não, da decisão prolatada pelo Juízo singular, que
indeferiu o pedido liminar consistente em anular questões da prova objetiva do Concurso Público Nacional Unificado da Justiça Eleitoral (Edital n. 01/2024), promovido pelo CEBRASPE.

Nos termos do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n
.
632853, submetido à repercussão geral (Tema n
.
485), não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, salvo ocorrência de ilegalidade e inconstitucionalidade. Assim, excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões da prova com o previsto no edital do certame.

Dessa forma, a competência do Poder Judiciário limita-se ao exame da legalidade das normas instituídas no edital ou do descumprimento deste pela comissão organizadora do certame, sendo vedada a análise das questões das provas e dos critérios utilizados pela banca examinadora na atribuição de nota, a qual possui autonomia na avaliação das questões também no que tange à sua interpretação.

Sobre o assunto:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. CONTEÚDO FLAGRANTEMENTE ILEGAL OU INCONSTITUCIONAL. PODER JUDICIÁRIO. INTERVENÇÃO. EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA. TEMA N. 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema
n.
485 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 2. Uma vez constatado erro grosseiro na correção de questões do certame, surge justificada a atuação excepcional do Poder Judiciário. 3. Agravo interno desprovido.

(STF - RE: 1379596 RS, Relator.: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 25-09-2023 PUBLIC 26-09-2023)

Assim, a menos que se esteja diante de violação das normas do edital, flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, ou, ainda, situação absolutamente teratológica, a discussão acerca dos critérios de avaliação utilizados pela banca examinadora é absolutamente inadmissível.

No caso, o Autor, ora Recorrente, candidatou-se
ao Concurso Público Nacional Unificado da Justiça Eleitoral para o cargo de Técnico Judiciário – Área Administrativa – Especialidade: Agente da Polícia Judicial, regido pelo Edital n. 01/2024.

Com efeito, alega a existência de supostos erros materiais e jurídicos nas questões n. 12, 21, 39 e 45 da prova objetiva de conhecimentos gerais, que comprometeram sua pontuação e inviabilizaram seu prosseguimento às etapas subsequentes do certame.

Nesse espeque, o Agravante sustenta a existência dos seguintes vícios:

Questão 12: A banca considerou correta a retirada de vírgulas em oração explicativa, o que, segundo o Agravante, viola regra gramatical obrigatória, alterando o sentido do texto, em desacordo com a norma culta.

Questão 21: Afirmou-se, no gabarito, que os verbos das expressões “Eram dez horas menos um minuto” e “Havia quarenta e sete eleitores” seriam ambos impessoais. O Agravante sustenta que o verbo “ser” tem sujeito determinado, sendo errônea sua classificação como impessoal.

Questão 39: O item validado pelo gabarito generalizou a aplicação da impenhorabilidade e do regime de precatórios a todas as empresas estatais prestadoras de serviço público, sem observar os critérios exigidos pela jurisprudência do STF, como ausência de lucro, exclusividade e prestação de serviço essencial.

Questão 45: A assertiva considerada errada pela banca reproduzia,
com redação diversa,
porém fiel, o conteúdo do art. 71 da Constituição Federal. O agravante alega que a linguagem utilizada (“por meio do TCU”) é semanticamente equivalente à expressão “com o auxílio do TCU”, sendo incorreta a negativa de validade da resposta.

Todavia, em exame próprio da cognição sumária que rege o agravo de instrumento, não se evidencia, de forma imediata e inequívoca, a ocorrência de erro grosseiro, ilegalidade manifesta ou inconstitucionalidade flagrante apta a autorizar a excepcional intervenção do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade técnica conferida à banca examinadora.

Nesse contexto, e diante da natureza eminentemente provisória desta fase processual, revela-se recomendável aguardar a manifestação da parte agravada, assegurando-se o regular contraditório e a ampla defesa, sobretudo porque não se mostram, de plano, preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se verifica demonstração suficiente da probabilidade do direito invocado, tampouco a existência de perigo de dano concreto ou risco iminente ao resultado útil do processo que justifique a concessão da tutela antecipada recursal.

Cumpre destacar, ainda, que o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade (Tema 485). Tal diretriz impõe autocontenção judicial, especialmente quando ausentes vícios objetivos e evidentes na formulação das questões ou na definição do gabarito.

A eventual possibilidade de múltiplas interpretações das questões impugnadas, por si só, não configura ilegalidade apta a ensejar o controle jurisdicional, notadamente em certames que exigem do candidato capacidade crítica, interpretação sistemática e domínio aprofundado de conteúdos técnicos e jurídicos complexos. Tal circunstância, isoladamente considerada, não compromete a validade das questões nem a correção do gabarito oficial.

Assim, inexistindo, ao menos em juízo de delibação, indícios suficientes de ilegalidade na elaboração das questões ou na fixação do gabarito, não se vislumbra espaço para a
sindicabilidade
judicial pretendida, sendo inviável, nesta sede, a revisão da pontuação atribuída à candidata.

Essa posição reflete também o entendimento atual do STJ em matéria de concursos públicos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICABILIDADE DO CPC/2015. CONCURSO PARA PROMOTOR DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ. PROVA ORAL. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. OBSERVÂNCIA AO EDITAL DO CERTAME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NÃO INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. A jurisprudência dominante nesta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Impositivo, portanto, o respeito ao princípio da vinculação ao edital. Precedentes.

3. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, em regra, não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios na formulação e correção de provas de concursos, tendo em vista que, em respeito ao princípio da separação de poderes consagrado na Constituição Federal, é da banca examinadora dos certames a responsabilidade pelo seu exame. Assenta-se, ainda, que, excepcionalmente, havendo flagrante ilegalidade, tem-se admitido a intervenção do Judiciário por ofensa ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes.

4. No caso concreto, apesar de a candidata insistir que o recurso versa acerca do controle de legalidade da prova oral, o que se depreende das suas razões é o indisfarçável intento de rediscutir os critérios adotados pela banca examinadora do certame, o que não se admite.

5. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no RMS n. 72.656/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024,
DJe
de 19/12/2024; grifado)

Forte nessas razões,

e em consonância com parecer ministerial,
NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento

interposto p
or
Laurício
Pereira Evangelista
,
para
manter inalterada a decisão prolatada pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026